Tribunal: TJDFT
Processo: 0007433-47.2009.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007433-47.2009.8.07.0009 RECORRENTE: MARCOS JOHNNY OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA. PROVA FIRME. CONDENAÇÃO MANTIDA. I – Não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico apenas pela ausência das imagens nos autos, quando o procedimento atendeu as disposições do art. 226 do CPP. II – O entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é no sentido de que o reconhecimento fotográfico realizado na Delegacia, pode embasar o decreto condenatório, desde que confirmado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. III – Havendo prova suficiente da materialidade e autoria do crime de latrocínio tentado, máxime pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados pelos depoimentos do policial que participou das investigações, inviável o pedido de absolvição. IV – É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório. V – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. VI – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, incisos V e VI, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo, porque não teriam sido obedecidas as formalidades legais do seu reconhecimento fotográfico. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 226 e 386, incisos V e VI, ambos do CPP, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não deve ser declarada a nulidade da sentença pela inobservância do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, visto que a condenação está amparada em outras provas independentes” (AgRg no HC n. 666.499/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 29/3/2023). No mesmo sentido: HC 826.118, Ministro Jesuíno Rissato, DJe 3/8/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027